Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-14.2023.8.11.0050
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001166-14.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELICA SANTOS MENEZES - CPF: 396.448.218-82 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – NEGADO PROVIMENTO.

Devidamente analisada e fundamentada a incidência da Súmula 385 do STJ na decisão monocrática lançada, não há que falar em reforma da decisão.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte autora contra a decisão monocrática constante no id. 217176169 que entendeu por dar parcial provimento ao recurso interposto, julgando improcedente o pedido de danos morais ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que o apontamento
sub judice
, quando do ingresso da presente demanda era o mais antigo, conforme consulta juntada na exordial, sendo inconteste o dano moral sofrido.

A agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno não merece guarida, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para declarar a inexistência do débito discutido nestes autos, entre as partes litigantes, contudo, julgar improcedente o pedido de danos morais, em face da incidência da Súmula 385 do STJ.

Na linha decisória firmada nesta Turma Recursal,
o que se leva em consideração para fins da incidência do mencionado verbete sumular é a data da
disponibilização
da negativação indevida
(N.U. 10002174920218110053, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 29/07/2021).

Conforme consta na decisão, a inscrição discutida nos autos foi disponibilizada nos cadastros de inadimplentes em 19/07/2022, tal como se colhe do documento juntado em id. 190933411 (campo “DT RECEB.”). Vejamos:

A data de
08/04/2020
indicada no extrato acostado à inicial, corresponde, em verdade, à
data do vencimento do débito (“DT OCORRÊNC.” extrato acima)
e não da disponibilização da anotação no cadastro de inadimplentes, conforme prova a notificação de id. 190933409.

Como mencionado na decisão, o documento de id. 190933410 demonstra a existência de outras duas restrições com inclusões em datas anteriores e ativas, aplicando-se, portanto, a Súmula 385 do STJ e a Súmula 22 da TR/MT, no caso em tela.

Registro ainda os julgados desta Turma Recursal que versavam sobre a aplicação da referida Súmula: N.U 1028552-69.2023.8.11.0001 de relatoria da Dra. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte; N.U 1009730-95.2024.8.11.0001 de relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja Junior; N.U 1003300-34.2022.8.11.0087 de relatoria do Dr. Antônio Horácio Da Silva Neto e N.U 1003139-27.2023.8.11.0010 de minha relatoria.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais frente a existência de inscrição preexistente.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024